Tribunal: TJDFT
Processo: 0011236-78.2013.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0011236-78.2013.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV D E C I S Ã O Conforme certidão de ID 31860509, sobrestados os autos, juntou-se o Ofício 01/2022 – 2VEFDF, por meio do qual a d. Juíza de Direito encaminha requerimento deduzido pela Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV S/A., a fim de que seja apreciado por esta Relatora. Com efeito, requer a executada/apelada o desentranhamento da via original da Carta de Fiança no 100413030159100 (ID 43752215 – fls. 38/39), responsabilizando-se por sua guarda até o trânsito em julgado. Na oportunidade, informa que não localizou falhas na digitalização (ID 31858291). A Lei n.o 11.419/2006, que versa a respeito da informatização do processo judicial, assim dispõe: Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. § 1o Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. § 2o A argüição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor. § 3o Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2o deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória. (grifo nosso) Outrossim, o Código de Processo Civil prevê que: Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: (...) VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. § 1o Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória. (grifo nosso) Dessa forma, DEFIRO o pleito da Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV S/A., a fim de que lhe seja restituído o documento original intitulado Carta de Fiança (ID 43752215 – p. 38/39 dos autos de origem), mediante ordem de preservação do referido documento até o trânsito em julgado do presente feito. Considerando que ainda não houve pronunciamento de mérito nos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), mantenha-se o processo sobrestado. Publique-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora